Tribunal: TJMT
Processo: 1057731-77.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057731-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VERONICE MARIA REIS SCHWARZER - CPF: 651.496.880-53 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019 E EC ESTADUAL Nº 92/2020. IMPLEMENTO DA IDADE EM DATA POSTERIOR À FIXADA NA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência de 20/08/2020 a 03/06/2024. O recorrente alega a falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e, no mérito, sustenta que a servidora só atingiu os requisitos para aposentadoria em 13/04/2024, data em que completou a idade mínima exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo e definir o exato termo inicial do benefício, considerando a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos de tempo de contribuição e idade mínima para o magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência possui natureza autoexecutável. O direito nasce no momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

4. Para a concessão do benefício na vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da EC Estadual nº 92/2020, exige-se a satisfação simultânea de tempo de contribuição e idade. No caso da professora mulher, a regra de transição do art. 20 da EC 103/2019 exige a idade de 52 anos.

5. A recorrida, nascida em 13/04/1972, embora contasse com tempo de contribuição superior a 25 anos em 2020, somente implementou o requisito etário de 52 anos em 13/04/2024. Portanto, antes desta data, não havia direito à aposentadoria voluntária e, consequentemente, ao abono.

6. Quanto aos consectários legais, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial do abono de permanência em 13/04/2024.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido desde o preenchimento cumulativo dos requisitos de idade e tempo de contribuição, independentemente de requerimento administrativo. 2. No magistério (mulher), sob a regra de transição da EC 103/2019, o termo inicial exige o atingimento da idade mínima de 52 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especias de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Na origem, a parte autora, servidora pública estadual (professora), ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de parcelas retroativas do abono de permanência. Alega que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária especial de magistério em setembro de 2015, mas permaneceu em atividade até a concessão de sua aposentadoria em junho de 2024. Em razão da prescrição, requereu o pagamento do benefício referente ao período de setembro de 2020 a junho de 2024.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso sustentando, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, argumenta que a servidora não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos constitucionais (idade e tempo de contribuição) na data pretendida. Sustenta que, conforme simulação da Mato Grosso Previdência (MTPrev), a recorrida somente atingiu as condições para a aposentadoria voluntária em 13/04/2024, requerendo a reforma total da sentença ou a readequação do termo inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo não merece acolhimento. O abono de permanência possui natureza de direito autoexecutável, cujo fato gerador é a permanência em atividade do servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária. Trata-se de dever de ofício da Administração, sendo a resistência à pretensão configurada pela própria contestação de mérito e pelo não pagamento espontâneo.

No mérito, o abono de permanência, previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, visa incentivar a permanência no serviço ativo do servidor que já reuniu condições para se aposentar, mediante a devolução da contribuição previdenciária.

Todavia, é imperativo destacar que o direito ao abono não exsurge apenas com o atingimento do tempo de contribuição, mas com o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, conforme a regra em que o servidor se enquadra. A Constituição Federal é clara nesse sentido:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

No caso dos autos, a recorrida é professora da educação básica. Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, as regras de transição passaram a exigir para o magistério (mulher) o atingimento da idade mínima e do tempo de contribuição, nos termos do artigo 20 da EC 103/2019.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a recorrida nasceu em 13/04/1972. Embora contasse com o tempo de contribuição necessário em 2020, a servidora possuía, na data da reforma estadual (21/08/2020), apenas 48 anos de idade. Portanto, não detinha direito adquirido sob a égide das regras anteriores, as quais exigiam idade mínima de 50 anos para professoras.

Sob a vigência do novo regramento, a idade mínima exigida passou a ser de 52 anos. Consequentemente, o último requisito necessário para a concessão da aposentadoria voluntária (e, por extensão, do abono de permanência) foi implementado apenas em 13/04/2024, data em que a recorrida completou 52 anos de idade. Antes disso, a servidora não possuía a faculdade de se aposentar voluntariamente, o que torna legítima a retenção da contribuição previdenciária até aquela data.

O termo inicial para o pagamento do abono deve ser a data em que o servidor completa o último requisito pendente, qual seja 13/04/2024.

Quanto aos consectários legais, deve-se observar exclusivamente a taxa Selic.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, a fim de FIXAR o termo inicial do abono de permanência em 13/04/2024, devidamente corrigidos e atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026